Tribunal: TJSP
Processo: 1005837-39.2016.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DISTRATO – RESCISÃO IMOTIVADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ART. 603 DO CÓDIGO CIVIL - Comunicação de desistência do contrato ocorrida antes do termo final, no decorrer do contrato, estipulado a prazo, em evidente descumprimento contratual, de modo que cabe à prestadora de serviços a indenização prevista no art. 603 do Código Civil. Desconto automático da multa. Não

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DISTRATO – RESCISÃO IMOTIVADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ART. 603 DO CÓDIGO CIVIL - Comunicação de desistência do contrato ocorrida antes do termo final, no decorrer do contrato, estipulado a prazo, em evidente descumprimento contratual, de modo que cabe à prestadora de serviços a indenização prevista no art. 603 do Código Civil. Desconto automático da multa. Não evidenciado. Ônus do Réu de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do Autor não cumprido. Sentença mantida. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292208
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005837-39.2016.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LELLO
VENDAS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS S/C LTDA, é apelado
CONDOMINIO RESIDENCIAL AIRY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005837-39.2016.8.26.0008 -Voto no 31444
2
Apelação Cível – no 1005837-39.2016.8.26.0008
Apelante/Réu:
CONDOMINIO RESIDENCIAL AIRY
Apelado/Autor:
LELLO CONDOMÍNIOS LTDA
MM. Juiz de Direito:
Paulo Guilherme Amaral Toledo
Foro Regional VIII – Tatuapé – 1a Vara Cível
Voto no 31444
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DISTRATO –
RESCISÃO IMOTIVADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ART.
603 DO CÓDIGO CIVIL - Comunicação de desistência do
contrato ocorrida antes do termo final, no decorrer do contrato,
estipulado a prazo, em evidente descumprimento contratual, de
modo que cabe à prestadora de serviços a indenização prevista no
art. 603 do Código Civil. Desconto automático da multa. Não
evidenciado. Ônus do Réu de demonstrar fato extintivo,
modificativo ou impeditivo do direito do Autor não cumprido.
Sentença mantida. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de procedimento comum”
ajuizada por LELLO CONDOMÍNIOS LTDA contra CONDOMINIO RESIDENCIAL
AIRY, julgada procedente pela r. sentença (e-fls. 189/191), a qual condenou o Réu
a pagar à autora R$ 14.259,03 (quatorze mil, duzentos e cinquenta e nove reais e
três centavos), com atualização pela Tabela do TJSP e juros de 1% ao mês desde
30 de setembro de 2015, quando se deu a notificação (e-fls.110/111), que
constituiu em mora o Condomínio. Ainda sob a vigência do CPC/73, houve
apresentação de preliminar de reconvenção, que foi julgada improcedente. No
mais, condenou o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios da Autora, fixando-os em quinze por cento do valor total
da condenação, uma vez que houve necessidade de contestação à reconvenção.
Inconformado, o Réu interpôs recurso de
apelação (e-fls. 193/196), desafiando contrarrazões do Réu (e-fls. 201/206).
É o relatório.
Pois bem.
Trata-se de ação indenizatória movida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005837-39.2016.8.26.0008 -Voto no 31444
3
empresa prestadora de serviços em face de condomínio, em que pretende a
condenação da parte Ré ao pagamento por metade da retribuição que lhe tocaria
de então ao advento do termo final legal do contrato (31.OUT.2015).
Infere-se dos autos que as partes celebraram
contrato de prestação de serviços, por prazo determinado (12 meses), cuja
vigência se iniciou em 31.OUT.14, tendo por objeto a prestação de serviços de
administração de condomínios (e-fls. 22/28).
Ocorre
que
o
Réu
resolveu
rescindir
unilateralmente o contrato (e-fls. 29/31) incidindo a regra do art. 603 do Código
Civil, o qual consigna que “se o prestador de serviço for despedido sem justa causa, a
outra parte será obrigada a pagar-lhe por inteiro a retribuição vencida, e por metade a que
lhe tocaria de então ao termo legal do contrato.”.
Discute-se, portanto, apenas a possibilidade
da incidência ou não da multa prevista contratualmente para a hipótese descrita
nos autos (Clausula 3 – e.fls. 22), vez que de um lado o condomínio afirma já ter
pago a multa em discussão, e de outra ponta a empresa prestadora de serviços
esclarece que apenas realizou o lançamento do débito, inexistindo pagamento do
que o condomínio deve.
O Autor alega, em síntese, que o Réu não
efetuou o pagamento da multa rescisória, juntando, para tanto, a cópia do contrato
estabelecido (e-fls. 22/28), a devida prestação de contas, com os respectivos
históricos de pagamentos (e-fls. 32/93), comprovando ademais a dispensa
imotivada da prestação de serviços, conforme se denota das cópias dos e-mails
acostados (e-fls. 29/31)
O Réu sustenta, em síntese, já ter realizado
tal pagamento, espécie de auto-pagamento, pois havia cláusula autorizando a
Autora a se creditar de eventuais débitos (Cláusula 12), inclusive de multas,
ressaltando que assim a Autora o fez, como comprova o documento de e-fls. 90.
Em vista disso, além de argumentar tal fato em sede de contestação, aduziu,
inclusive, existir cobrança indevida em razão de a dívida já ter sido paga, sendo
agora cobrada novamente em juízo pelo Autor, razão esta, ademais, que é a
argumentação em preliminar de reconvenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005837-39.2016.8.26.0008 -Voto no 31444
4
O fato que se apresenta, no caso em tela, é
que a planilha fls. 90 apresenta o débito referente a multa contratual, não se
comprovando que o pagamento dele tenha efetivamente ocorrido, tanto é que a
conta apresenta-se negativa no total (fls. 91)
Se por um lado é dever do Autor apresentar
elementos, indícios ou provas quanto ao fato constitutivo de seu direito, como
afirma o Réu, também é dever deste apresentar elementos capazes de extinguir,
modificar ou alterar o direito do Autor, o que não sobejou comprovado nos autos.
Isto porque o Réu, seja em sede de
contestação, onde apenas alega já ter pagado a multa, nada trazendo, todavia, de
elementos aptos a rechaçar o direito do Autor, haja vista a impossibilidade deste
comprovar que o Réu não pagou a referida multa (fato negativo), como, também,
em sede de reconvenção, eis que ausente qualquer elemento que esteie o que
alegou, como poderia ter sido, por exemplo, uma simples juntada do extrato da
conta do condomínio comprovando efetivamente o desconto da multa, ou mesmo
da referida nota fiscal no 9820 (e-fls. 90).
Aliás, nesse sentido se manifestou o Autor na
manifestação sobre a contestação (e-fls. 179/183), salientando que o histórico
apresentado (e-fls. 90) somente apresenta o saldo negativo (coluna do débito),
defendendo que “SALDO NEGATIVO não quita quantia!”, já impugnando a
preliminar de reconvenção (e-fls. 182).
Desse modo, conforme bem delineado pelo
magistrado, sobejando incontroverso nos autos que as partes mantinham contrato
de prestação de serviços firmado por prazo determinado, o qual foi denunciado
unilateralmente pelo requerido que em sua resposta não negou os fatos e
tampouco impugnou a exigibilidade da multa, e além do mais, nada apresentando
de evidência apta a afastar o direito do Autor de rigor o julgamento integralmente
procedente e a improcedência do pedido de reconvenção, tal como lançado na r.
sentença.
Sendo assim, as razões do apelo não
prosperam e o decisum do Juízo “a quo” merece ser integralmente mantido, tal
como lançado. E, diante do quanto disposto no art. 85, § 11, do CPC, é devida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005837-39.2016.8.26.0008 -Voto no 31444
5
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. sentença para
17% sobre o valor da causa.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Réu, majorados os
honorários advocatícios sucumbenciais para 17% sobre o valor da causa, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. No mais, fica mantida a r. sentença.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora